Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-76.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO MAIOR DO QUE O APURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente a impugnação oferecida pelo executado, reconhecendo excesso de execução no valor de excesso de execução do valor de R$ 12.078,54.
2. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial observaram estritamente os comandos da sentença exequenda e consideraram todos os valores adimplidos pelo executado, bem como a existência de créditos e débitos a serem compensados, não havendo justificativa para o acolhimento do valor apontado pelo apelante como excesso de execução.
3. O executado utilizou-se de seu direito de recorrer, ainda que sem razão quanto ao mérito, não restando evidenciada má-fé a justificar a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.